Tribunal: STF
Processo: ARE 1434801
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado, no que interessa:  



    “QUESTÃO DE ORDEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. 



    Considerando que o agravo de instrumento do Ministério Público do Trabalho versa sobre o pedido de indenização por danos morais coletivos, e levando em conta que as preliminares indicadas nas razões de revista do Banco reclamado antecedem a matéria do agravo, inverte-se a ordem de julgamento para, somente após o julgamento das preliminares, seja possível analisar o agravo de instrumento do Ministério Público do Trabalho. 



    I - RECURSO DE REVISTA DO BANCO BRADESCO. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13015/2014. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA EXAME DA MATÉRIA. DENÚNCIA DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DE EMPREGADOS CORRENTISTAS DO BANCO. O intento do Ministério Público ao propor a presente demanda foi impedir o acesso arbitrário do Banco às contas corrente de seus empregados. Considerando que a alegação de descumprimento da lei decorre da relação de trabalho havida entre o Banco e seus empregados, a competência para julgar a lide é da Justiça do Trabalho, a teor do que dispõe o artigo 114 da Constituição Federal. 



    Recurso de revista não conhecido. 



    PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 



    Constata-se que as questões fáticas indicadas pelo Banco foram devidamente enfrentadas pelo TRT, não havendo razão para se acolher o fundamento de recusa de prestação jurisdicional. No que tange à alegação de que não há manifestação acerca da redução do valor da condenação (e por consequência, das custas) em razão da exclusão da indenização por danos morais coletivos, constata-se que de fato o TRT não se pronunciou. Entretanto, verifica-se que se trata de vício que pode ser sanado nesta instância extraordinária, afastando-se a ocorrência de prejuízo. Ilesos os artigos 832 da CLT, 458 do CPC e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Recurso de revista não conhecido. 



    LEGITIMIDADE do MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. Já se encontra pacificado nesta Corte, na esteira das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que os interesses homogêneos são espécie dos interesses coletivos, registrando a máxima Corte que "Direitos ou interesses homogêneos são os que têm a mesma origem comum (art. 81, III, da Lei n 8.078, de 11 de setembro de 1990), constituindo-se em subespécie de direitos coletivos. (...) Quer se afirme interesses coletivos ou particularmente interesses homogêneos, stricto sensu, ambos estão cingidos a uma mesma base jurídica, sendo coletivos, explicitamente dizendo, porque são relativos a grupos, categorias ou classes de pessoas, que conquanto digam respeito às pessoas isoladamente, não se classificam como direitos individuais para o fim de ser vedada a sua defesa em ação civil pública, porque sua concepção finalística destina-se à proteção desses grupos, categorias ou classe de pessoas". (RE 163231 / SP - São Paulo, Relator Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 29-06-2001). Dentro desse contexto, o Ministério Público do Trabalho ostenta legitimidade para ajuizar ação civil pública, visando ao cumprimento, pela empregadora, de obrigações de fazer e não-fazer decorrentes do suposto descumprimento de obrigações legais (in casu, a preservação do sigilo bancário de empregados). Recurso de revista conhecido não conhecido. 



    (...)



    INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA. O objetivo do inquérito civil, além de instrumento preparatório para a ação civil pública, também é o de buscar uma solução extrajudicial para o conflito, prevenindo, assim, as partes envolvidas da demora do trâmite judicial. Considerando que se trata de um procedimento administrativo facultativo, ostenta natureza unilateral e inquisitorial, razão pela qual a jurisprudência foi pacificada no sentido de que o contraditório é prescindível. Precedentes. Recurso de revista não conhecido. 



    QUESTÃO DE ORDEM. Superadas as questões preliminares, e levando em consideração que a matéria constante do recurso do Banco Bradesco (exclusão da multa deferida a título de tutela inibitória) é acessória ao objeto do Agravo de Instrumento (condenação em danos morais coletivos), suspende-se o exame do recurso de revista e passa-se ao exame do agravo de instrumento do Parquet. 



    (...)



    III - RECURSO DE REVISTA DO BANCO BRADESCO. PEDIDO DE TUTELA INIBITÓRIA. AUSÊNCIA DE DANO. INDÍCIOS DE CONDUTA ANTIJURÍDICA. PROBABILIDADE DA CONDUTA ILÍCITA 1. Consoante fundamentação expendida no exame do agravo de instrumento do Ministério Público, o TRT concluiu pela inexistência do dano moral coletivo. Muito embora tenha reconhecido os indícios da prática de conduta antijurídica, entendeu que não havia fundamento para a reparação ressarcitória coletiva. 



    2. A par da inexistência do dano moral coletivo, é possível extrair a grande probabilidade de a conduta ilícita vir a ser consumada, fato que enseja a aplicação da multa por obrigação de não fazer. 



    3. A tutela inibitória tem por objetivo a prevenção de condutas sociais repulsivas, ou condutas antijurídicas, independentemente de as lesões terem sido concretizadas ou não. Em realidade, visa evitar a prática, ou a sua continuação ou a sua repetição. Trata-se de mecanismo de que dispõe o magistrado para impedir preventivamente o descumprimento da lei. Dentro desse contexto, não é preciso que ocorra a consumação da lesão para que haja a prevenção do ilícito, razão pela qual o magistrado está autorizado a conceder a tutela inibitória mesmo nas hipóteses de inexistência de dano. 



    4. Contudo, o deferimento de tutela inibitória deve valer-se dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando, sem dúvida, o caráter pedagógico necessário para a mudança de comportamento do empregador. 



    5. No caso, verifica-se que a tutela inibitória deferida pela Vara do Trabalho e mantida pelo TRT padece de excessos. Com efeito, constou da decisão de primeiro grau que o réu se abstivesse de “acessar, controlar e monitorar as movimentações financeiras dos seus empregados, sem o prévio consentimento dos mesmos e fora das exceções previstas na legislação vigente, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por empregado que tiver seu sigilo bancário violado”. 



    6. No entanto, a legislação que trata da quebra do sigilo bancário (especificamente a Lei 9613/1998, bem como a Lei Complementar 105/2001) não determina que o correntista seja previamente avisado para que o sigilo seja quebrado, ao contrário, autoriza as instituições bancárias, diante do indício de movimentações financeiras atípicas, que estas “deverão comunicar ao COAF, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive àquela a qual se refira a informação, no prazo de 24 horas” (artigo 11, II, da Lei 9613/1998). 



    7. Por essa razão, diante da probabilidade de dano iminente, a fim de ajustar o provimento jurisdicional e com o objetivo de prevenir lesões futuras, o recurso de revista do Banco deve ser parcialmente provido para que o réu se abstenha de “acessar, controlar e monitorar as movimentações financeiras dos seus empregados, fora das exceções previstas nos artigos 1º, IV, 10, da Lei Complementar 105/2001, e nos termos do artigo 11 da Lei 9613/1998, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por empregado que tiver seu sigilo bancário violado”. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido”. (eDOC 31 – ID: f802cce2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, II, LIV e LV, 93, IX, e 114, do texto constitucional. (eDOC 37 – ID: ad40c66f) 



    Sustenta-se, inicialmente, que não houve análise por parte do órgão julgador das provas testemunhais produzidas pelo recorrente, se pautando apenas nas provas juntadas pelo Ministério Público. 



    Afirma-se a incompetência da justiça do trabalho para o processamento e julgamento da presente causa, por inexistência de nexo de causalidade entre os fatos e a relação de emprego. Aduz-se, por consequência, a ilegitimidade ativa do Ministério Público para promover a presente causa. 



    Explica-se que “a prestação de informações realizada pela instituição financeira – que será adiante detalhada, mas que é feito por absoluta imposição legal – não decorre da relação de emprego, mas, ao revés, é realizado em decorrência da situação de cliente do Banco Bradesco, e não em virtude do liame empregatício existente”. (eDOC 37 – ID: ad40c66f, p. 12)



    Acrescenta-se que houve cerceamento de defesa, pois o recorrente não teve acesso aos inquéritos civis que serviram de base para a propositura da ação civil pública na origem e não recebeu intimação para a produção de provas. Sustenta-se violada a Súmula Vinculante nº 14/STF.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto ao remanescente, verifico que a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante nos autos, concluiu pela competência da justiça do trabalho para o processamento e julgamento do presente feito, que trata sobre a quebra de sigilo bancário das contas dos empregados correntistas do Banco Bradesco. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “O Tribunal de origem concluiu que o cerne da presente ação civil pública envolve "a quebra de sigilo bancário dos empregados do Banco”. 



    Como se vê, o contexto fático delineado no acórdão recorrido permite concluir que, de fato, a competência para processar e julgar a presente ação civil pública pertence à Justiça do Trabalho. 



    Com efeito, o objetivo do Ministério Público ao propor esta demanda foi coibir a participação reiterada do réu em contratos de terceirização tidos como ilícitos. 



    Dessa forma, ainda que por meio de pedidos de obrigação de não fazer e de indenização por dano moral coletivo, esta ação trata diretamente dos direitos dos empregados envolvidos. 



    Afinal, uma vez confirmada a invasão das contas bancárias dos trabalhadores em questão, haverá possível violação de seus direitos, o que viabiliza a atuação do Ministério Público e atrai a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar as ações daí decorrentes. Correta a interpretação conferida ao artigo 114 da Constituição Federal”. (eDOC 31 – ID: f802cce2, p. 11-12)  



    Verifico, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra consonância com pacífica jurisprudência desta Corte no sentido de que é competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar ações que decorram da relação de emprego. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. ENUNCIADO N. 736 DA SÚMULA DO SUPREMO. JULGAMENTO DE AÇÕES QUE TENHAM COMO CAUSA DE PEDIR O DESCUMPRIMENTO DE NORMAS TRABALHISTAS RELATIVAS À SEGURANÇA, À HIGIENE E À SAÚDE DOS TRABALHADORES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MULTA DIÁRIA APLICADA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXCESSO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. ANÁLISE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Ação civil pública que verse sobre o meio ambiente do trabalho deve ser julgada no âmbito da competência da Justiça especializada. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à aplicação de multa diária, à condenação em indenização por danos morais e ao montante do valor da condenação – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido”. (ARE 1357799 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 15.09.2022)  



    “EMENTA DIREITO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DIRIGIDA AO EMPREGADOR. NATUREZA DO OBJETO DA AÇÃO. PEDIDO DECORRENTE DO CONTRATO DE TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 114, IX, E 202, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1261802 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.08.2020)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente